Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701627-95.2020.8.07.0011 AGRAVANTE: BRUNO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 37636901) interposto por Bruno Martins da Silva, com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão da Presidência desta Turma Recursal (ID 36326110) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, in verbis: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar BRUNO MARTINS DA SILVA a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, por incursão nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei n. 3688/41 (LCP). Em sede recursal, aduz o apelante que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, reconhecida a continuidade delitiva. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 28941863). Manifestação do Ministério Público (ID 28941867-29016662). 3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício). 4. A parte recorrente foi denunciada por praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, o acusado foi interpelado pela Polícia Militar, em 17 de fevereiro de 2020, em via pública, na DF 003, km 25 (floricultura do Núcleo Bandeirante), Vila Cauhy, Núcleo Bandeirante/DF, sendo que de forma consciente e voluntária, exercia atividade de transporte remunerado (cobrando R$ 6,00 por passagem) de pessoas sem preencher as condições legais a que está subordinado o seu exercício, previstas na Lei no 12.587/12. 5. Diversamente do alegado pela defesa em sua apelação, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal. 6. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. 7. De igual modo, não se sustenta o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Os fatos dos autos ocorreram no dia 17/02/2020. Já os fatos apurados nos autos 0702146-07.2019.8.07.0011 ocorreram no dia 15/05/2019 e os apurados nos autos 0701180-80.2020.8.07.0011, no dia 10/08/2020. Os fatos apontados ocorreram em um intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre cada um deles, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre estes, consoante orientação do STJ (AgRg no Resp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018). 8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1405065, 07016279520208070011, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04- 03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88). Alega que a subsunção feita na origem vulnera o princípio do non bis in idem, haja vista incorrer em tripla sanção penal para conduta única consistente no transporte remunerado de passageiros sem autorização legal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais, art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992). No entanto, denota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Confira-se: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09- 2018 PUBLIC 17-09-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Verifica-se que o caso em apreço envolve o transporte irregular de passageiros e o art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), que estabelece pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, para aquele que “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. A insurgência refere-se à suposta violação ao princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88). O recorrente pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no art. 47 da LCP sob o argumento de que a subsunção feita na origem vulnera o princípio do non bis in idem, haja vista incorrer em tripla sanção penal para conduta única consistente no transporte remunerado de passageiros sem autorização legal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais, art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992). Saliente-se que, com base no art. 1.030, V, do CPC, esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário manejado contra o acórdão proferido pela Turma Recursal, visto que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional e por encontrar óbice no enunciado sumular n. 279. Nesse diapasão, foi interposto agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o que tem se tornado prática comum para impugnação de decisões nesse sentido, haja vista o volume de processos que discutem o assunto em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, considerando o Ofício-circular n. 19/PRES. STF, enviado aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, da Turma Nacional de Uniformização, dos Tribunais de Justiça, das Turmas Recursais e das Turmas Unificadoras acerca da admissibilidade de recursos extraordinários representativos de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, impõe-se a esta Presidência a seleção de 2 (dois) agravos ao Supremo Tribunal Federal paradigmas (inteligência dos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC). Consoante consignado no Ofício, com essa iniciativa, buscar-se-á a resolução concentrada de controvérsias, sem a necessidade da tramitação desnecessária de diversos processos que veiculem a mesma questão jurídica, o que representará maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Anote-se, por pertinente, que o verbete sumular n. 727 do STF não deixará de ser observado, visto que a solução dada os agravos paradigmas pela Corte Suprema refletirá efeitos nos demais, que deverão permanecer sobrestados, seguindo-se o novo sistema de precedentes brasileiro. Por fim, registre-se que, conforme certidão lavrada no processo n. 0002324-46.2018.8.07.0006 (ID 37835704 daqueles autos), proveniente do NUGEP deste Tribunal, em consulta aos sistemas informatizados do STF, não foi encontrada questão submetida a julgamento semelhante a do presente representativo de controvérsia (tipicidade da conduta prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais - exercício ilegal da profissão - transporte irregular de passageiros). Diante do exposto, com fulcro nos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, e em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, SELECIONO O PRESENTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO UM DOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA, juntamente com o de n. 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios), os quais devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo, de modo que os demais recursos ficarão sobrestados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente